Tribunal: TJDFT
Processo: 0704758-74.2017.8.07.0014
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
1. O embargante deve indicar, precisamente, as cláusulas que entende abusivas, pois é vedado ao julgador conhecê-las, de ofício, consoante súmula de no 381 do STJ. Logo, correta a extinção do processo sem resolução do mérito se a parte, intimada para emendar a inicial, deixa de atender o comando judicial.
2. Apelação conhecida e não provida.